Tribunal: TJES
Processo: 0000869-37.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000869-37.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REGRESSIVA. SEGURADORA. DANO ELÉTRICO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. LAUDO TÉCNICO. VISTORIA DA SEGURADORA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
E CULPA EXCLUSIVA DA UNIDADE CONSUMIDORA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante, ainda que tenha reiterado os motivos contantes da contestação pelos quais entende ser o caso de julgar improcedente o pedido autoral, não acolhidos na origem.

2. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil.

3. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

4. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Hipótese em que o relatório de vistoria da seguradora confirmou o laudo técnico de empresa fabricante do equipamento que queimado por dano elétrico, descartando causas externas.

6. A inversão do ônus da prova foi expressamente deferida, de modo que cabia à concessionária de energia comprovar que não houve a apontada falha na prestação de serviço no dia que ocorreu o evento danoso, bem como a culpa exclusiva da unidade consumidora, porém, pleiteou o julgamento antecipado da lide e não demonstrou que, de fato, não houve o apontado dano elétrico no equipamento e muito menos fato imputável ao consumidor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a demandada ao pagamento de R$ 11.556,00 (onze e quinhentos e cinquenta e seis reais), a título de danos materiais suportados pela seguradora.

A apelante sustenta, em suma, que a normatização que regula o setor elétrico não ampara o pedido indenizatório dos usuários conectados em tensão superior a 2,3 kv, não podendo ser atribuída qualquer responsabilidade à distribuidora de energia, pois o equipamento transformador de energia que atende às referidas unidades são de propriedade exclusive dos clientes, e deveriam dispor de proteção contra variação de tensão.

Aduz, outrossim, que não consta dos seus registros qualquer solicitação administrativa para ressarcimento de danos elétricos, bem como que a prova unilateral produzida pela apelada não se presta comprovar o alegado dano material.

Intimada, a apelada ofertou resposta a fls. 321/334, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por não observância da dialeticidade, pugnando, no mérito, pelo desprovimento, assinalando que foi comprovada a falha de segurança efetiva do serviço prestado, bem como o nexo causal entre os prejuízos experimentados por seu segurado e a falha na prestação dos serviços pela apelante, com base em laudos técnicos admitidos pela agência reguladora, sendo, por fim, dispensada a prévia reclamação administrativa.

DA PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, ainda que a apelante tenha reiterado os motivos contantes da contestação pelos quais entende ser o caso de julgar improcedente o pedido autoral, não acolhidos na origem.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida pela seguradora apelada.

É como voto.

DO OBJETO

Em breve histórico, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ajuizou ação regressiva em face da concessionária apelante pretendendo o ressarcimento de danos materiais, em razão de prejuízos ocasionados em equipamento de seu segurado por descarga elétrica – transdutor endocavitário.

Conforme narrado na inicial, a seguradora requerente celebrou contrato de seguro com a Clínica Radiológica Santa Elisa Ltda., unidade consumidora afetada por distúrbio elétrico, que ensejou dano em equipamento que guarnecia o aludido imóvel, o que foi confirmado por laudos técnicos, em razão de má prestação do serviço por parte da requerida. Pugnou, assim, a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor total de R$ 11.556,00 (onze e quinhentos e cinquenta e seis reais), indenizado ao segurado.

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nota-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora requerente beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece no que:
“
Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

No caso, para comprovar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos no equipamento da segurada e a possível conduta da concessionária requerida/apelante, a seguradora requerente/apelada trouxe aos autos:

1) relatório de avaliação de transdutores, da fabricante Toshiba, marca do equipamento avariado, no sentido de que o produto não apresenta defeito externo, mas dano interno,
“gerado por queima do circuito dos cristais do transdutor devido descarga elétrica”
(fls. 39/41);

2) relatório de sinistro, em que verificada a inatividade do aparelho, o laudo conclusivo do fabricante no sentido de que a principal causa do dano decorreu de descarga elétrica, e a necessidade de substituição por novo transdutor do mesmo modelo, não sendo possível apuração paralela (fls. 44/48);

3) comprovante de pagamento do valor respectivo ao segurado (fl. 49).

Ofertada a contestação, a requerida, ora apelante, defendeu que a unidade consumidora está conectada à rede por transformador de sua propriedade, e deveria tem ou deveria ter equipamento interno de proteção contra variação de tensão, assinalando que não foi detectada qualquer anomalia na rede de sua responsabilidade no apontado dia de queima do equipamento.

Menciona-se que a concessionária requerida juntou à peça de defesa somente os contratos de compra e fornecimento de energia firmados com a unidade consumidora, a partir de 2017, posterior ao fato narrado na inicial (06/01/2016), relativos aos subgrupo tarifário 2,3 kW a 25kW, com tensão contratada de 13800 Volts (fls. 99/106-v, 107/114-v, 115/118-v, 119/122-v, 137/140-v).

Em decisão saneadora, a julgadora de origem estabeleceu como pontos controvertido o nexo de causalidade entre o dano e o serviço de energia elétrica, a responsabilidade da requerida por defeito do serviço fornecido e a culpa exclusiva do consumidor a título de excludente de responsabilidade, invertendo o ônus probatório diante da hipossuficiência técnica da requerente/apelada nas questões alusivas à distribuição de energia, bem como no que tange a tese de culpa exclusiva do consumidor (fl. 269).

Ocorre que, neste contexto, a apelante pleitou o julgamento antecipado da lide, não comprovando nem a ausência de defeito na prestação do serviço, nem a alegada culpa exclusiva da unidade consumidora (fls. 290/291).

Além disso, a tela sistêmica juntada pela apelante aos autos de origem, após o referido pedido, indica que no dia do evento danoso, houve uma interrupção de energia na unidade consumidora de onze segundos (fl. 296).

Em que pese a irresignação da apelante, a documentação apresentada pela seguradora,
sobretudo considerando o laudo da empresa
fabricante do equipamento,
confirmado pela vistoria, com elementos suficientes para esclarecer o ocorrido
, ostenta a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária,
mormente quando sopesado que foi, expressamente, invertido o ônus da prova
.

C
abia à concessionária de energia comprovar que não houve
a apontada
falha na prestação de serviço
no dia
06/01/2016
, ou mesmo comprovar que o evento danoso se deu por culpa exclusiva da unidade consumidora segurada.

Porém, a concessionária requerida, incumbida do ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da consumidora,
pleiteou o julgamento antecipado da lide,
e
não
demonstrou
que, de fato, não houve
o apontado dano elétrico
indicad
o
na inicial
ou mesmo a culpa exclusiva da unidade consumidora
.

Menciona-se que a seguradora tentou resolver o problema administrativamente, conforme e-mail juntado aos autos, direcionado à EDP de fls. 50/51,
no entanto,
passado um mês da sua notificação, ingressou em juízo,
sendo que a resistência da
concessionária
ficou clara na peça contestatória, sem qualquer interesse na apuração
do apontado dano elétrico
,
ou mesmo comprovação de culpa exclusiva da unidade consumidora
.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados (grifei):

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, que estava sendo utilizado no momento, constatando-se por laudo técnico, ratificado por outro técnico especializado no equipamento queimado, que o nexo de causalidade do dano com a variação da energia. 3. Cabia à ré, ora apelante, comprovar a alegada ausência de falha na prestação de serviço, contudo, entendeu que não havia necessidade de produção de outras provas, e pleiteou o julgamento antecipado da lide. 4. Os dados indicadores apresentados pela apelante, ao contrário do que sustenta, não demonstram a ausência de oscilação na unidade consumidora, pois somente registram valores de intervalo de tempo em horas em que ocorreu descontinuidade da distribuição de energia (DIC Duração de interrupção individual por unidade consumidora), a frequência (mensal, trimestral e anual) de interrupções (FIC Frequência de interrupção individual por unidade consumidora) e o tempo (horas) máximo de interrupção contínua de energia elétrica (DMIC Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão). 5. A planilha acostada à contestação indica interrupções nos meses anterior e posterior à indicada oscilação de energia, mas não classifica a tensão no período, e, portanto, não evidencia que não houve a oscilação da tensão, apontada como causadora da queima do equipamento. 6. O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (Art. 5º, XXXV). 7. O termo inicial da correção monetária do valor da indenização é a data do efetivo desembolso da indenização securitária. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Inaplicável o Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180210155, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos no cabo de média tensão e no elevador dos condomínios segurados decorreram de defeitos nas redes internas de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas dos sinistros, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016450-83.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.